Tribunal: CARF
Processo: 10435.000393/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.000393/2008-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.244 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade
preparadora aplique do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos
80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 28049.84561.300108.1.3.03-0190, em 30.01.2008, e-fls. 03-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$35.119,57 do terceiro trimestre do ano-calendário de 2007
apurado pelo regime de tributação do lucro real, para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 487:
Com fundamento nos artigos 1o, 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996; no art. 48 da Lei
no 9.784, de 1999; nos artigos 1o e 10 da Portaria SRF no 01, de 2001; na IN SRF no 600,
de 2005; na IN RFB n° 900, de 2008; no inciso VI do art. 302 do Regimento Interno da
Receita Federal do Brasil aprovado pela Portaria MF no 203, de 2012; e no Parecer do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Hans Wolfglanc Lisboa, constante das
fls.481/485, que passa a integrar este Despacho Decisório; decido:
Reconhecer parcialmente o Direito ao Crédito de CSLL, Saldo Negativo apurado
no 3o trimestre de 2007, no valor original de R$ 28.796,71, e Homologar a Compensação
pleiteada,
conforme
PER/DCOMPs
nos
28049.84561.300108.1.3.03-0190,
35942.06212.140208.1.3.03-0086
(Retificada
pela
DCOMP
no
26919.21700.200208.1.7.03-9961 - fls. 456/474).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10435.000393/2008-61
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.836, de 09.05.2013, e-fls. 510-513:
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO TOCANTE ÀS GLOSAS PERPETRADAS
PELA AUTORIDADE FISCAL. PEDIDO PARA CONSIDERAR RETENÇÕES DE
CSLL EM PAGAMENTOS PARA FILIAIS, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
O contribuinte não combateu quaisquer das glosas feitas pela autoridade fiscal em
face de seu direito creditório, pois apenas pediu genericamente o reconhecimento de
retenções de CSLL em pagamentos a filiais, para as quais, registre-se, ele não acostou
qualquer documentação aos autos. Deve-se observar, ainda, que o trabalho da autoridade
que mensurou o indébito da CSLL está restrito ao pedido dos créditos feitos nos
PER/DCOMPs, no qual o contribuinte discrimina a origem das retenções, até porque o
contribuinte pode utilizar (ou ter utilizado) os pretensos indébitos das filiais em outros
pedidos, diversos do atual. Caberia ao contribuinte ter combatido as glosas, trazendo aos
autos as notas fiscais que as infirmassem, e não pedir a inclusão de retenções de CSLL de
filiais, para as quais sequer houve a juntada de documentação comprobatória do direito na
manifestação de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Recurso Voluntário
Notificada em 23.03.2015, e-fl. 563, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.04.2015, e-fls. 565-568, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A 4a Turma Julgadora da DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade interposta pela Recorrente nos presentes autos administrativos,
afirmando que o contribuinte não possui a integralidade dos crédito de .CSLL decorrente
de saldo negativo passível de restituição, atinente ao 3o trim/2007.
Afirma a autoridade julgadora que o Recorrente não combateu as glosas realizadas
pela Delegacia_ da Receita Federal em Caruaru, deixando de comprovar a retenção dos
seguintes tomadores de serviço, através das respectivas notas fiscais de serviço:
- Hospital Alfa S/A;
- SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda;
- Hospital De Avila Ltda;
- Nestle Brasil Ltda;
- Itaú Unibanco S/A;
- Sociedade Brasileira de Hipertensão.
As informações fisco-contábeis- da Recorrente e toda a documentação acostada aos
autos refletem e corroboram as informações constantes do Pedido de Ressarcimento ,e da
PER/DCOMP.
É de bom. alvitre ressaltar que o processo administrativo-tributário rege-se pelo
Princípio da Verdade Material, entre outros. [...]
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Ainda que a Recorrente não tenha acostado as notas fiscais relativa aos tomadores
de serviço acima mencionados, a Recorrente acosta os referidos documentos agora ao
presente recurso.
Deve-se sobrelevar aqui o valor mais alto da busca da verdade material.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo o :exposto a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso, a fim de :que seja reconhecido integralmente, o crédito cujo ressarcimento
requereu.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que que o
comprova a existência da indébito, já que acosta “as notas fiscais relativa aos tomadores de
serviço”.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou a CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a
pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e
certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A legislação expressamente permite a dedução dos valores de retenção conjunta
da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep pela prestação de serviços de limpeza,
conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra,
pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e
riscos, administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais
referentes ao código de arrecadação no 5952 a título de remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
O valor conjunto da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep é
determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, no percentual de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes alíquotas:
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Os valores retidos devem ser considerados como antecipação do que for devido
pelo sujeito passivo que sofreu a retenção, em relação às respectivas contribuições. O
beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma
centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em
que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços. O Despacho Decisório
Eletrônico foi emitido com base nos dados então existentes nos registros da RFB informados
pela Recorrente à época da sua emissão que, após confrontados, emergiram incongruências.
Consta no Acórdão da 4a Turma/DRJ/REC/PE no 11-40.836, de 09.05.2013, e-fls.
510-513:
O contribuinte não combateu quaisquer das glosas acima, pois apenas pediu
genericamente o reconhecimento de retenções de filiais, para as quais, registre-se, ele não
acostou qualquer documentação aos autos. Deve-se observar, ainda, que o trabalho da
autoridade que mensurou o indébito da CSLL está restrito ao pedido dos créditos feitos
nos PER/DCOMPs, no qual o contribuinte discrimina a origem das retenções (fls. 457 a
461), até porque o contribuinte pode utilizar (ou ter utilizado) os pretensos indébitos das
filiais em outros pedidos, diversos do atual.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.244 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.000393/2008-61

Caberia ao contribuinte ter combatido as glosas acima, trazendo aos autos as notas
fiscais que as infirmassem, e não pedir a inclusão de retenções de CSLL de filiais, para as
quais sequer houve a juntada de documentação comprobatória do direito na manifestação
de inconformidade (eventualmente, as retenções das filiais poderiam estar associadas a
alguma das glosas feitas, mas caberia ao contribuinte ter acostado aos autos as notas
fiscais de serviço com as retenções de CSLL).
Com o objetivo de comprovar suas alegações, a Recorrente apresenta as Notas
Fiscais de Serviços, e-fls. 569-578, em que estão consignadas retenções sob o código 5952, que
devem ser analisadas em face direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas
CARF nos 80 e 143, já que acosta “as notas fiscais relativa aos tomadores de serviço”.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência a DRF de origem para que a autoridade preparadora aplique do direito
superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, em especial sobre o
crédito relativo ao saldo negativo de CSLL no valor de R$35.119,57 do terceiro trimestre do
ano-calendário de 2007 apurado pelo regime de tributação do lucro real.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital